Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÕES À HABILITAÇÃO DE SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam os fundamentos da sentença e são coerentes com a reforma pretendida.
II. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, cometeu ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal a sua regulamentação.
III. As restrições quanto à habilitação para o Serviço Voluntário Gratificado contidas no artigo 6o, incisos I, alínea “f”, e IV, da Instrução Normativa 194/2019, do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, não exorbita o poder de regulamentação nem viola qualquer dos princípios da Administração Pública consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999.
IV. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a criar o Serviço Voluntário Gratificado e optou por legar ao Poder Executivo ampla margem de regulamentação, não podem ser consideradas excessivas, do ponto de vista normativo, regras atinentes à habilitação dos servidores interessados na prestação do serviço extraordinário.
V. Não se divisa ilegalidade ou inconstitucionalidade na restrição à habilitação de servidores em licença para tratamento de saúde e com restrição médica para serviço operacional ou atividades de plantão, até trinta dias depois do retorno às atividades ou término da restrição.
VI. Tendo em vista as particularidades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária, são justificáveis critérios de habilitação para o serviço extraordinário que, a um só tempo, objetivam o máximo rendimento laboral em prol do serviço público e a preservação da saúde dos servidores.
VII. A estipulação do prazo de trinta dias após o término do afastamento ou da restrição médica, para que o servidor possa se habilitar ao Serviço Voluntário Gratificado, está dentro da latitude da regulamentação cometida ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, sobretudo quando se atenta para as peculiaridades das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária.
VIII. Quando se depara com ato administrativo que tem respaldo legal e que não infringe a Constituição Federal, o juiz deve respeitar a sua presunção de legitimidade e se eximir de tomar o lugar do administrador para adotar a solução que, segundo sua ótica, seria mais oportuna ou conveniente.
IX. Recurso conhecido e desprovido.